Tribunal: TJSP
Processo: 0002759-62.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA - RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA (APLICADA CUMULATIVAMENTE) IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTES DO C. STF QUE NÃO SE APLICAM AO PRESENTE CASO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MAYLSON GALVÃO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002759-62.2020.8.26.0154.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Antônio Carlos Pinheiro de
Freitas.
Comarca: São José do Rio Preto - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Maylson Galvão Silva.
Voto no 46.683.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIDA
-
RECURSO
MINISTERIAL

PLEITO
DE
CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO
ALEGAÇÃO DE QUE A
AUSÊNCIA
DO
PAGAMENTO
DA
PENA
DE
MULTA
(APLICADA CUMULATIVAMENTE) IMPEDE A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO - PRECEDENTES DO C. STF QUE NÃO SE
APLICAM AO PRESENTE CASO
HIPOSSUFICIÊNCIA DO
SENTENCIADO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão monocrática de fls. 26/30, que, em
1o/7/2020, deferiu ao sentenciado Maycon Galvão Silva a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154
3
regime aberto.
Pugna, em suma, pela cassação da r. decisão
recorrida, diante do inadimplemento da pena de multa aplicada
cumulativamente (fls. 1/13).
Sustenta, a propósito, que o pagamento da pena
de multa constitui requisito para a obtenção a progressão de regime,
segundo a atual jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que
admite como exceção, apenas, a hipossuficiência do sentenciado.
Aduz que, no presente caso, o sentenciado sequer
teve oportunidade para realizar o pagamento integral ou requerer o
parcelamento da pena de multa, bem como que não está demonstrada sua
hipossuficiência.
O recorrido cumpre pena de 7 (sete) anos, 1 (um)
mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, decorrente de condenação pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, do Cód. Penal, com
término de cumprimento previsto para 21/5/2015 (fls. 22/25).
Em 18 de dezembro de 2019, obteve a progressão
ao regime intermediário.
Contra-minutado o agravo (fls. 38/45, idem
46/53), foi mantida a r. decisão agravada (fls. 54/57).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 66/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154
4
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede, como bem anotado no r.
parecer da D. Procuradoria de Justiça.
O mero inadimplemento da pena de multa
imposta cumulativamente à sanção corporal, por ausência de previsão
legal, em regra, não constitui óbice à progressão de regime.
Respeitado
entendimento
em
contrário,
os
precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito da
imprescindibilidade do pagamento da pena de multa para obtenção da
progressão de regime dizem respeito a casos específicos, em que o
inadimplemento da multa é deliberado e se trata de crime contra a
Administração Pública, o que está em consonância com o § 4o do art. 33 do
Cód. Penal (EP 12-AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/04/2015 - EP
16-AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2015).
A situação do ora sentenciado não se amolda às
hipóteses delineadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
O ora agravado é assistido pela Defensoria
Pública, de modo que sua hipossuficiência é presumível, e suas
condenações não decorrem de crimes praticados contra a Administração
Pública.
Assim, o inadimplemento da pena de multa, por
si, não constitui óbice à progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154
5
Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o
seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a
existência
de
ilegalidade
patente.
2.
O
acórdão
impugnado, alinhando-se ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal, asseverou que 'o não recolhimento da
multa por condenado que tenha condições econômicas de
pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao
sustento próprio e de sua família, constitui deliberado
descumprimento de decisão judicial e deve impedir a
progressão de regime'. Entretanto, no caso em apreço, o
paciente goza da presunção de hipossuficiência e não
existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ
não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar que seja reexaminado o pedido de progressão
de regime em favor do ora paciente, observando-se o
disposto neste voto. (STJ, HC 362648/RJ, 6a T, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j, 04/10/16).
E também, são os julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de
regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena
de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de
liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ
e STF. Não demonstração do inadimplemento deliberado.
Condenado que cumpre pena em regime fechado.
Impossibilidade de aferir renda Agravo desprovido (Ag.
Em Execução 7001799-41.2017.8.26.0073, 15a Cam.
Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154
6
19/04/2018).
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO NA
ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PAUTADA
NA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO
DA MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE,
TODAVIA, CEDE ANTE A EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS INFORMATIVOS INDICATIVOS DA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO
SENTENCIADO (EM NADA INFIRMADOS PELA
PARTE INTERESSADA, O "PARQUET"), O QUE
CONFIGURA, SOB A ÓPTICA DAS CORTES
SUPERIORES, EXCEÇÃO À REGRA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o
inadimplemento deliberado da multa criminal obstaculiza
a progressão de regime, por configurar inobservância das
condições impostas, que é dever do sentenciado em
cumprimento de pena (Agravo Regimental na Progressão
de Regime na Execução Penal n. 8/DF - Pleno - Rel. Min.
Roberto Barroso - j. 01/07/2016; Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF -
Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 15/04/2015; Agravo
Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal
n. 12/DF - Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - j.
08/04/2015). Todavia, a impossibilidade de seu
pagamento, por hipossuficiência financeira do
sentenciado, não tem o condão de impedir o benefício. No
caso, os elementos informativos dos autos são indicativos
contundentes da impossibilidade de cumprimento prévio
da multa pelo sentenciado (notadamente a assistência pela
Defensoria Pública e os dados obtidos em estudo realizado
por assistente social, onde consta que, a despeito dos
vínculos familiares preservados, mantendo contato por
correspondências, o sentenciado não recebe visitas em
razão da distância e das dificuldades financeiras da
família, fls. 18). Ademais, está preso em regime fechado
há vários anos, o que o manteve fora do mercado de
trabalho. Diante desse quadro, ao menos minimamente,
cumpria à parte interessada apresentar elementos aptos a
desconstituir a presunção de hipossuficiência, trazendo à
tona algum informe no sentido de que o sentenciado teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002759-62.2020.8.26.0154
7
recursos suficientes para pagar a multa, sem prejuízo
próprio ou de sua família. A bem da verdade, não se sabe
nem sequer se houve ou não o pagamento da multa (o
Ministério Público havia pleiteado certidão relativa a isso,
fls. 22, a qual, todavia, não foi expedida, pois o
Magistrado de Origem entendeu indiferente para a
prolação da sua decisão). Precedente do STJ (HC n.
362.648/RJ - 6a T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura - j. 04/10/2016). 2. Agravo de Execução Penal
desprovido. (Ag. em Execução
7000862-31.2017.8.26.0073, 3a Cam. Criminal, Rel.
Airton Vieira, j. 14/11/2017)
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator